Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIGEM SALARIAL DA VERBA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. É impenhorável a quantia proveniente de conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, do CPC), se ausente hipótese legal de exceção. Precedentes.
2. A impenhorabilidade das verbas alimentares (art. 833, IV, do CPC) comporta exceção na hipótese de prestação alimentícia (art. 833, §2o, do CPC), o que não é o caso dos autos. Sendo assim, inadmissível a constrição de qualquer percentual dos proventos da executada-agravante. Precedentes.
3. Agravo conhecido e provido.